Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Trata-se, na verdade, de execução de obrigação de fazer e não de execução de quantia certa. Defiro assistência judiciária em face da declaração (ID 12416915). Nos autos do mandado de segurança no 481295 proferi decisão constante do ID 12416942, p. 49-50. Nos termos do art. 536, § 4o, c/c o art. 525, ambos do CPC, intime-se o executado, na pessoa de seu procurador-geral, como requerido na inicial (ID 12416844, p. 7, item "a"), para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar, querendo, esta execução. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator